Tribunal: TJSP
Processo: 2238050-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Existência de indícios do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, que poderiam levar à eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Necessidade de se resolver

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Existência de indícios do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, que poderiam levar à eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Necessidade de se resolver a questão por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, no caso em tela, deve ser processado – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.